Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723334-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA AGRAVADO: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de ANDREIA OLIVEIRA e WILSON MIRANDA JÚNIOR, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando ““compelir o Réu a devolução imediata do veículo automotor marca Volvo, modelo S60 1.6T4 COMFORT, placa JIV6D32, ano 2011/2012 na cor branca, Renavam 0038150709 e chassi n° YV1FS485BC2099295, no prazo de 24 horas, requerendo desde já a expedição do competente Manado de Busca e Apreensão com a autorização da utilização de força policial dirigido a 3a Delegacia de Polícia do Cruzeiro, Brasília – Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 60012130), o autor afirma, preliminarmente, que "autorizou o empréstimo do veículo à primeira requerida, que não procedeu com a devolução conforme acordado.” Sustenta, em singela síntese, que “a decisão de indeferir o pedido liminar de reintegração de posse com base na falta de comprovação da posse efetiva pelo Agravante e na consideração de depoimentos que apontam para uma possível aquisição do veículo durante o relacionamento do seu filho com o Agravado a Sra. Andreia desconsidera o fato de que a propriedade do veículo já foi excluída da partilha em processo de possível reconhecimento de união estável.” Diz que "o Agravante emprestou o veículo à primeira requerida, o que configura uma transferência temporária de posse, mas não de propriedade. A documentação do veículo, que inclui o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), permanece em nome do Agravante, o que, perante a legislação brasileira, o identifica como proprietário legítimo do bem. A propriedade de um bem móvel, como um veículo automotor, é caracterizada não apenas pela posse, mas principalmente pela titularidade dos documentos que comprovam essa propriedade.” Alega que “a necessidade do Agravante, uma pessoa idosa de 73 anos, de utilizar o veículo para deslocamentos essenciais, como consultas médicas, reforça a urgência na reintegração de posse.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “que seja reconhecido o direito de posse do Agravante sobre o veículo objeto da lide, determinando-se a reintegração de posse do mesmo, com base nos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, que tratam da posse e dos direitos a ela inerentes." Preparo efetuado (IDs 60056721 e 60056722). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mormente quanto à suficiência de probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por FRANCISCO MONTEIRO DE SOUZA em desfavor de ANDRÉIA OLIVEIRA e WILSON MIRANDA JÚNIOR, com pedido de tutela de urgência para “compelir o Réu a devolução imediata do veículo automotor marca Volvo, modelo S60 1.6T4 COMFORT, placa JIV6D32, ano 2011/2012 na cor branca, Renavam 0038150709 e chassi n° YV1FS485BC2099295, no prazo de 24 horas, requerendo desde já a expedição do competente Manado de Busca e Apreensão com a autorização da utilização de força policial dirigido a 3a Delegacia de Polícia do Cruzeiro, Brasília – Distrito Federal”. O autor alega, em suma, que é o proprietário e o possuidor do veículo marca Volvo, modelo S60 1.6T4 COMFORT, placa JIV6D32, e que este fora emprestado para a primeira requerida e esta não o devolveu. Assim, postula a expedição de mandado de busca e apreensão. Houve a designação da audiência de justificação, a qual foi realizada (doc. de ID 196144402) e ouvidos os depoentes apontados. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse, é necessário que a parte autora demonstre os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. A audiência de justificação foi extremamente esclarecedora e de fundamental importância para compreender a dinâmica fática existente e reconhecer a ausência de qualquer direito do autor sobre o veículo. A primeira requerida ANDRÉIA OLIVEIRA e o Sr. FÁBIO DO NASCIMENTO SOUSA (filho do autor) mantiveram relacionamento, o qual será objeto de ação de reconhecimento e extinção de união estável, sendo este fato devidamente esclarecido pelos envolvidos e de conhecimento de todos os depoentes. A temática do marco inicial e do marco final do relacionamento será apreciada pelo Juízo de Família, o qual detém competência jurisdicional para tanto. O carro foi comprado pelo ex-casal durante a constância do relacionamento, mas o mesmo foi colocado em nome do autor (Pai de Fábio) por uma questão que não foi possível compreender. Apesar do autor sustentar ser o proprietário do veículo, porquanto os documentos estão em seu nome, é forçoso reconhecer que a propriedade de bem móvel se transfere pela mera tradição (art. 1.226 do CC). O depoimento da primeira requerida ANDRÉIA OLIVEIRA e do Sr. FÁBIO DO NASCIMENTO SOUSA foram no sentido de demonstrar que o veículo foi adquirido ainda durante o relacionamento. O depoimento de Andréia foi esclarecedor para demonstrar que foi esta quem encontrou o veículo, iniciou as tratativas de negociação e que sempre esteve na posse do bem. O depoimento de Fábio demonstra que o veículo foi adquirido durante a constância do relacionamento, mas chama a atenção o fato do depoente sequer saber como se deu as tratativas de negociação para a compra do veículo. O autor é residente e domiciliado em Teresina/PI e no seu depoimento reconhece que só chegou em Brasília/DF três dias da audiência de justificação. É um senhor idoso e no seu depoimento ficou claro que não praticou qualquer ato de negociação para a compra do veículo. Insiste que tem direito sobre o bem, pois o veículo encontra-se em seu nome. O depoimento do mecânico, Sr. Luiz Soares Alves, trouxe a certeza de que o veículo se encontrava na posse da primeira autora, quando o veículo apresentou uma pane e teve que ser levado para o conserto. Assim como assegurou que o veículo ficou longo tempo em sua oficina mecânica para conserto. O depoimento da atual namorada do filho do autor, Sra. Gislene, que se destinaria a provar que o veículo se encontrava na posse deste e não da primeira autora, não presta para esta finalidade, porquanto é criada uma situação que não se sustenta. A depoente veio em juízo com a finalidade de demonstrar que quando saia com o filho do autor, este sempre estava com o veículo. Ocorre que o seu depoimento é contraditório com o depoimento da única testemunha compromissada (o mecânico), o qual asseverou que o veículo estava na oficina mecânica para conserto desde agosto de 2023 até março de 2024. Portanto, é uma situação irreal a apresentada, o que torna incrédulo o seu depoimento. A audiência foi elucidativa para demonstrar que o autor não é o proprietário e nunca foi o possuidor do veículo, pois só emprestou o nome para o seu filho efetivar o contrato de financiamento. Portanto, ausente o primeiro e principal elemento (art. 561, I, ‘posse’), não há como acolher o pedido de reintegração de posse com a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. Competirá o Juízo de Família apreciar se o bem entrará em eventual partilha, caso seja reconhecida a união estável entre o ex-casal. O presente feito não pode ser utilizado como o instrumento para tumultuar ainda mais o conflito havido entre o ex-casal. Registre-se, inclusive, a existência de um processo de Maria da Penha, em trâmite no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (processo no 0724996-64.2024.8.07.0016). Após a oferta de defesa será apreciada inclusive a pertinência subjetiva do segundo requerido para figurar no polo passivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A presente decisão serve como mandado de intimação e para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC) para a oferta de defesa. Intimem-se.” Corroborando o juízo de origem, impõe reconhecer que os elementos até então carreados aos autos não conduzem à suficiente probabilidade do direito alegado para fins de concessão da medida inaudita altera pars. Com efeito, dos depoimentos colhidos em audiência de justificação, sobressai a ausência de demonstração da efetiva prova da posse por parte do demandante. Por sua vez, os demais elementos de convicção juntados ao feito pelo autor (veículo posto “sub judice” objeto de exclusão da partilha em processo de reconhecimento de união estável) não se prestam, prima facie, a formar razoável convicção quanto à alegada posse supostamente provada pelo ora agravante. No particular, as ações possessórias têm como causa de pedir o “jus possessionis” (posse como fato) e as ações reivindicatórias o “jus possidendi” (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade. Trata-se, na origem, de pretensão de reintegração com postulação possessória própria, que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o veículo. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do automóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu, nos termos do art. 561, do CPC, situação não comprovada nos autos originários. Entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela bem ponderado o decisum que indeferiu a tutela de urgência. Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator